Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-51.2022.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000921-51.2022.8.11.0013

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLIVAR GOMES BUENO - CPF: 202.660.571-87 (APELANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), RITA NEUSA NARCISO BUENO - CPF: 241.565.071-49 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), AIRTON LAZARO DE SOUZA - CPF: 329.604.501-59 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, UNANIME”.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARENTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de negócio jurídico, cumulada com pedido de declaração de nulidade da compra e venda de imóvel. Os autores alegam vício de consentimento consubstanciado em coação, dolo e erro essencial, afirmando que a alienação do bem foi realizada apenas para possibilitar financiamento ao apelado, sem quitação integral. Sustentam, ainda, vínculo de parentesco como fator de confiança, posse contínua do imóvel, existência de dois imóveis no lote registrado e prática de agiotagem pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil para o pedido de anulação por vício de consentimento; (ii) estabelecer se houve coação continuada ou fato impeditivo da decadência; (iii) determinar se a alegação de agiotagem pelo réu foi enfrentada adequadamente na sentença e tem o condão de afastar a decadência; (iv) verificar se há vício no negócio jurídico pela permanência dos autores no imóvel após a venda; e (v) examinar se restou demonstrada a existência de dois imóveis no lote objeto da matrícula nº 22.387.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil aplica-se à hipótese de anulação de negócio jurídico por dolo, contado da data da celebração do negócio, sem comprovação de causa suspensiva ou interruptiva.

A alegação de agiotagem não foi demonstrada pelos autores, tampouco afasta a incidência do prazo decadencial, uma vez que a causa de pedir foi vício de consentimento por dolo e não coação.

A sentença enfrentou adequadamente todas as alegações, inclusive a da suposta prática de agiotagem, fundamentando a inexistência de dolo específico com base nos documentos de quitação apresentados.

A permanência dos autores no imóvel após a alienação configura mera tolerância ou ocupação precária, não afetando a validade da transferência formalmente registrada.

A existência de dois imóveis no lote não foi demonstrada, tampouco requerida prova pericial em tempo oportuno, tendo ocorrido preclusão quanto à produção da referida prova.

O negócio jurídico foi formalizado mediante escritura pública e registro em cartório, com documentos de quitação reconhecidos, inexistindo vícios capazes de invalidá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil para ações de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento fundado em dolo, contado da celebração do ato.

A ausência de coação continuada e a mera relação de parentesco não suspendem ou interrompem a decadência.

Alegações genéricas de agiotagem, desacompanhadas de prova idônea, não afastam a validade do negócio nem impedem o reconhecimento da decadência.

A não produção oportuna de prova pericial enseja a preclusão, impedindo a análise de questões dependentes dessa prova.

A permanência no imóvel após a venda não invalida a alienação formalmente registrada e acompanhada de quitação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 171, II; 178, I e II; 1.228.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC 10498130023993002, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 12.12.2017.

TJSP, Apelação Cível 1000976-15.2022.8.26.0003, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 16.08.2023.

TJSP, Apelação Cível 1000179-69.2024.8.26.0035, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OLIVAR GOMES BUENO e RITA NEUSA NARCISO BUENO
contra a sentença proferida na Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Tutela de Urgência 1000921-51.2022.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
AIRTON LAZARO DE SOUZA
, que julgou improcedente o pedido de anulação do negócio jurídico por decadência, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, e procedente o pedido de imissão na posse do imóvel nº 1005829-88.2021.8.11.0013, objeto da matrícula nº 22.387, condenando os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em síntese, justificam a reforma da sentença ao fundamento de ausência de decadência, porque o negócio jurídico é nulo por vício de consentimento decorrente de coação (agiotagem), cujo prazo decadencial, neste caso, é contado a partir da cessação da coação, nos termos do art. 178, I, do Código Civil.

Reclamam que a alienação do imóvel foi simulada, tendo o apelado utilizado de dolo e coação moral para transferir o bem em garantia de dívida oriunda de empréstimo com juros abusivos (agiotagem)

Dizem que o imóvel não foi efetivamente entregue, sendo residência habitual do apelante e de familiares em situação de vulnerabilidade.

Dizem, ainda, que não houve quitação integral do valor ajustado, porque os pagamentos feitos pelo requerido não correspondem à totalidade da suposta venda, sendo, segundo os apelantes, parcelas parciais de dívida ainda existente.

Sustentam que houve erro de fato e de direito, induzido por abuso da confiança, e a decadência não deveria incidir diante da continuidade dos efeitos da coação.

Requerem a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade da escritura pública, a retomada do imóvel e a permanência dos apelantes na posse do bem objeto da matrícula nº 22.387 e julgar improcedente a ação de imissão na posse; ou, alternativamente, a determinação de produção de prova pericial para constatar a existência de dois imóveis no referido lote.

Nas contrarrazões, o apelado
AIRTON LAZARO DE SOUZA
, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A tese central dos apelantes se assenta na existência de vício de vontade, consubstanciado em coação, dolo e erro essencial. Afirmam que a transferência do imóvel foi realizada sem a quitação integral e com a finalidade exclusiva de permitir a obtenção de financiamento por parte do apelado. A relação entre as partes é de parentesco, fator que, segundo os recorrentes, fomentou o vínculo de confiança.

De plano, consigno que não prospera a alegação de ausência de decadência.

A sentença reconheceu a incidência da decadência com base no art. 178, II, do Código Civil, que prevê o prazo de quatro anos para anular negócios jurídicos viciados por erro, dolo, coação ou simulação, contado do momento da celebração ou da cessação da coação, in verbis:

"Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade."

No caso em análise, a sentença reconheceu que as alegações dos autores/apelantes são resultantes de um suposto vício de consentimento com dolo na condução pelos compradores/apelados, enquadrando-se, portanto, na hipótese do inciso II do art. 178 do Código Civil.

E, conforme delineado na sentença, o negócio jurídico de compra e venda foi entabulado em 23/09/2014 (id
78588948), devidamente registrado na matrícula em 27-10-2014 (R.9/22.387 - id 272554900- pág. 4)
, ao passo que a presente ação anulatória foi distribuída somente em 04/03/2022, ou seja, após transcorrido o prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no referido dispositivo legal.

Os autores/apelantes não demonstraram causa suspensiva ou interruptiva da decadência, nem tampouco comprovam coação continuada. O fato de residirem no imóvel e o vínculo de parentesco não elide a contagem do prazo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“NEGÓCIO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - SIMULAÇÃO - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - OCORRÊNCIA.

Nos termos do art. 178, § 9º, V, do CC/16, correspondente art. 178 do CC/02, o prazo decadencial para a propositura de ação anulatória de compra e venda, em virtude de simulação, é de quatro anos, a contar da data em que o negócio jurídico foi realizado ou, no caso de terceiro de boa-fé, a partir do registro da escritura pública de compra e venda, que dá publicidade ao ato.”

(TJ-MG - AC: 10498130023993002 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017)

“APELAÇÃO - AÇÃO PAULIANA – FRAUDE CONTRA CREDORES - PRETENSÃO DE DECLARAR A NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM 30/03/1998 - DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – PRAZO DE QUATRO ANOS – INÍCIO DO CÔMPUTO COM O REGISTRO DO NEGÓCIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL - AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP; Apelação Cível 1000976-15.2022.8.26.0003; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 22/08/2023)

Dito isto, não prospera a tese recursal de ausência de decadência, porquanto o caso se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 178, II, do Código Civil, tendo sido observado o prazo decadencial de 4 (quatro) anos a contar do registro do negócio jurídico à margem da matrícula.

De forma acertada o juízo
a quo
reconheceu a decadência, nos termos da lei.

Quanto à alegação de que a sentença não enfrentou a matéria de defesa relativa à prática de agiotagem pelo apelado, igualmente não assiste razão aos apelantes.

Primeiro, no caso em tela, os apelantes não comprovaram a existência de agiotagem, tampouco apresentaram elementos que permitam vislumbrar dolo específico ou manobras ardilosas do apelado.

Ao contrário, o requerido anexou à contestação documentos hábeis a evidenciar o pagamento de valores significativos, incluindo: i) recibo de quitação com firma reconhecida; ii) cheques no valor de R$ 17.000,00 e outros comprovantes de transferência bancária; iii) escritura pública regularmente lavrada e registrada; iv) certidão atualizada da matrícula em seu nome.

A alegação de que o apelado não teria cumprido com o valor integral acordado não restou devidamente demonstrada.

O conjunto probatório que instrui os autos, revela negócio jurídico formalizado, pago e quitado, inclusive com anuência expressa dos autores à época.

Segundo, a sentença expressamente consignou que
"as alegações dos autores são resultantes de um suposto vício de consentimento com dolo na condução pelos compradores
" e, por isso, enquadrou o caso na hipótese de anulabilidade por dolo prevista no art. 171, II, do Código Civil.

Nesse contexto, ainda que se admita, a título de argumentação, a ocorrência de agiotagem, tal circunstância não elidiria a incidência da decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, porque, conforme bem ressaltado na sentença, a alegação dos apelantes diz respeito a vício de consentimento por dolo, e não por coação, sendo esta última a única hipótese em que o prazo decadencial é contado da cessação da coação, nos termos do art. 178, I, do Código Civil.

Portanto, ainda que se admita a ocorrência de agiotagem, tal circunstância não afasta a incidência da decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, tendo a sentença enfrentado adequadamente a matéria de defesa.

Ainda, argumentam os apelantes que jamais abandonaram o imóvel, residindo no local por mais de 40 anos. Todavia, a residência continuada não é suficiente, por si só, para invalidar a transferência de propriedade, principalmente quando esta está formalmente registrada e acompanhada de documentos de quitação.

Ademais, a questão da posse foi objeto de ação autônoma de imissão na posse, julgada procedente na origem. Eventual permanência dos autores no imóvel após a alienação não invalida o negócio jurídico, podendo configurar mera tolerância ou ocupação precária.

Por derradeiro, no tocante à alegação de existência de dois imóveis no lote objeto da matrícula nº 22.387, constato que os apelantes não lograram êxito em demonstrar a existência de tal circunstância no momento oportuno.

Com efeito, não há se falar em reconhecimento da existência de dois imóveis. O que há, em verdade, é a mera descrição do que é encontrado dentro do perímetro do imóvel constante na matrícula 22.387, conforme Escritura Pública de Compra e venda da área remanescente de 270,00m2 (id 272555852 e 272554900).

Assim, a alegação de existência de dois imóveis no lote objeto da matrícula nº 22.387 não se sustenta, conforme bem decidido em sede de Embargos de Declaração na origem (id 272554981).

Ademais, na hipótese de os apelantes pretenderem a produção de prova pericial para demonstrar a existência de dois imóveis no referido lote, deveriam ter requerido a providência na fase postulatória, sob pena de preclusão.

Friso, porque necessário, que as partes foram intimadas para manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, sendo certo que os apelantes postularam, apenas, depoimento pessoal e produção de prova testemunhal (id 272554936), sendo certo, ainda, que na decisão saneadora do processo foi definido o ponto controvertido da lide, a saber, a invalidade do negócio jurídico entabulado entre as partes (id 272554938).

Nesse sentido, os seguintes julgados:

"APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ENTREGUE PARA REPARO EM OFICINA MECÂNICA. BEM NÃO DEVOLVIDO. PEDIDO RECONVENCIONAL. COBRANÇA DE DESPESAS. Sentença que acolheu o pedido de busca e apreensão e julgou parcialmente procedente os pleitos reconvencionais, condenando a reconvinda ao pagamento de R$ 9.793,29 a título de despesas com o conserto do veículo. Inconformismo do réu-reconvinte. Preliminar de cerceamento de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Do cotejo das razões trazidas à baila por ambas as partes, afigura-se clara a desnecessidade da prova oral postulada para a solução da controvérsia instalada.
A prova pericial seria pertinente, porém, é fato que o apelante a requereu na petição inicial da reconvenção, porém, na fase de ordenamento, que fora determinada a especificação das provas que se pretendia efetivamente produzir, postulou apenas a apresentação de novos documentos. Preclui o direito à produção da prova pericial se a parte, intimada a especificar, não a requer oportunamente, ainda que tenha havido pedido genérico anterior no bojo da petição inicial ou da contestação.
Precedentes do E. STJ. DESPESAS COM O CONSERTO DO VEÍCULO. Competia ao réu-reconvinte demonstrar quais serviços foram efetivamente executados, não sendo razoável exigir que essa comprovação recaia sobre a autora-reconvinda. Ônus do qual não se desincumbiu. Os documentos consistem em meros orçamentos. Não obstante, a reconvinda foi condenada ao pagamento dos valores constantes no orçamento de fls. 17 contra o que não se insurgiu. Proibição do "non reformatio in pejus". Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1000179-69.2024.8.26.0035; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2025; Data de Registro: 28/04/2025) (grifei)

Por fim, no tocante ao mérito propriamente dito, a sentença bem analisou as provas carreadas aos autos, concluindo pela validade do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes.

Nesse contexto, uma vez reconhecida a validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto da matrícula nº 22.387, por consequência, é de rigor a manutenção da procedência da imissão na posse concedido em favor do apelado, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário
"o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE MAIO DE 2025 (Plenário virtual)

ADIADO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A RELATORA NÃO PROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho integralmente o voto da Relatora.

Verifico a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, pois a ação foi ajuizada mais de sete anos após o negócio jurídico, sem prova de coação continuada ou causa suspensiva.

A alegação de agiotagem carece de provas e não afasta a decadência, já que os próprios autores indicam vício por dolo, não por coação.

A ocupação do imóvel decorre de mera tolerância, sem efeito sobre a transferência registrada. Quanto à suposta existência de dois imóveis, a prova pericial não foi oportunamente requerida, operando-se a preclusão.

Nego provimento ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025.